Tribunal: TJDFT
Processo: 0711565-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711565-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RICARDO MAMORU UENO, SEAN HENDRIKUS KOMPIER ABIB PACIENTE: SERGIO LESSA XAVIER AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente SÉRGIO LESSA XAVIER, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos do processo n° 0018998-19.2011.8.07.0015, indeferiu o “sobrestamento” da execução penal nos moldes pleiteados pela defesa. O impetrante questiona o entendimento do juízo singular por considerar que, na espécie, e em apertada síntese, há controvérsia sobre o “quantum de pena e a qualidade da pena imposta ao Paciente”, considerando a necessidade de detração decorrente de reprimenda penal cumprida em jurisdição estrangeira. Na oportunidade, discorre sobre (i) as circunstâncias que determinaram a extradição do paciente desde a Espanha, (ii) a ausência dos documentos indispensáveis à adequada definição da pena a que submetido o paciente e (iii) o direito que, na espécie, julga deva ser aplicado, pleiteando, ao fim, a concessão de liminar para “conversão da prisão preventiva em domiciliar”. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade na continuidade da execução penal, ante a alegada ausência de elementos idôneos a definirem a efetiva pena a que sujeita o sentenciado. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) É inviável o exame probatório aprofundado na via estreita do habeas corpus, que possui rito sumarizado (Ac. 1723507. 1a Turma Criminal. Rel. Esdras Neves. Publicado no PJe : 07/07/2023) (...) O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal (...) (Ac. 1716541. 2a Turma Criminal. Rel. Robson Barbosa de Azevedo. Publicado no DJE : 27/06/2023) De outro lado, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Trata-se, portanto, de medida excepcional, restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. No caso concreto, estou a manter o entendimento do Juízo singular, pois não vislumbro ilegalidade aparente, tampouco comprovada, na decisão que manteve o curso da execução penal, rejeitando o sobrestamento pleiteado pela defesa. Conforme consulta ao feito de origem, verifico que se trata de cumprimento definitivo da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e confirmada pelo colegiado da 1a Turma Criminal desta Corte, portanto, a segregação do paciente está fundada em decisão judicial transitada em julgado, sobre a qual não recai, ao menos não está demonstrada, qualquer mácula a lhe retirar a validade. De outro lado, como bem destacado pelo Juízo singular no decisum ora questionado (Id. 70174606), a pena a que cumpre o paciente não se sujeita, a princípio, em um juízo de cognição sumária, à detração decorrente do cumprimento de pena em Estado estrangeiro, seja por não decorrerem as reprimendas de um mesmo fato, inclusive considerando o substancial lapso temporal entre as condutas; seja porque a condicionante imposta pela Espanha concernente ao abono do tempo de prisão nada dispõe, com efeito, sobre a pena ora em execução. Conquanto não traduzido ao português, o documento de Id. 70174597 parece indicar que os fatos que autorizaram o processo de extradição ocorreram entre os meses de outubro e novembro de 2012, portanto, em data muito posterior àqueles objeto da condenação proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes (meados de 2007), daí porque, ao menos neste juízo inicial de cognição sumária, não verifico qualquer indefinição sobre o quantum ou qualidade da pena imposta ao sentenciado, eis que tais informações se encontram perfeitamente definidas na guia de execução juntada ao feito de origem (mov. 1.1). Ademais, ainda que se cogite de eventual tempo de pena a ser detraído, sua quantificação demandaria evidente dilação probatória, eis que os documentos comprobatórios não foram trazidos aos autos, o que, como já ressaltado, não se revela possível na estreita via do habeas corpus. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo singular. Dispenso as informações. Ouça-se a D. Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora